Tribunal: STF
Processo: RE 287993
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-03-26
Data de publicação: 2002-03-26

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: INADMISSIBILIDADE, POR
NÃO EXAURIDA A INSTÂNCIA ORDINÁRIA. SÚMULA N  281. AGRAVO.
1.      Havendo voto vencido, no julgamento de mérito do
Recurso de Apelação, cabia, ainda, a interposição de
Embargos Infringentes contra o aresto, sem o que não ficou
exaurida a instância ordinária.
2.      E é pacífica a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, consolidada na Súmula nº 281, segundo a
qual "é inadmissível o recurso extraordinário, quando
couber, na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão
impugnada".
3.      Agravo improvido.